Tribunal: TJMT
Processo: 1054116-32.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054116-32.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA VASQUES - CPF: 223.653.398-59 (EMBARGANTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), RICARDO AZEVEDO ARAUJO - CPF: 165.914.158-31 (EMBARGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), RODRIGO ALEXANDRE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 569.855.921-04 (EMBARGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (EMBARGADO), ADRIANA MARQUES DE SOUZA ARAUJO - CPF: 927.753.061-87 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS BUENO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 039.086.281-99 (ADVOGADO), MARQUENED TAVARES DE LIMA - CPF: 932.708.281-87 (EMBARGADO), MAIRA PEREIRA SAMUDIO AQUINO ARAUJO - CPF: 046.734.911-81 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ATÉ O EFETIVO ADIMPLEMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL NÃO ATENDIDA – INCOMPATIBILIDADE DE PROCEDIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VINICIUS DE OLIVEIRA VASQUES, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração no RAC no 1054116-32.2020.8.11.0041, dando-lhe parcial provimento, manejado pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ATÉ O EFETIVO ADIMPLEMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL NÃO ATENDIDA – INCOMPATIBILIDADE DE PROCEDIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo pedidos em completa incompatibilidade dos procedimentos, há de se reconhecer a inépcia da petição inicial, mormente quando desatendida a determinação de emenda à inicial.”
(Id. 213909692)

Em suas razões, de Id. 214899697, o embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que não foram analisadas as provas e documentos trazidos aos autos.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as alegadas omissões, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão, em síntese, que a decisão não analisou as provas e documentos trazidos aos autos.

Todavia, a irresignação não procede.

No v. acórdão fora apreciada de forma clara o motivo que ensejou o indeferimento da inicial, vez que não aditada a inicial, de modo que a análise no
decisum
, se limitou a matéria processual, estampada no apelo.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Consta dos autos, através da decisão de Id 202340811, que o juízo de piso determinou a emenda da inicial, apontando o vício que a inquinava, bem como deixou expressamente consignado que o não atendimento configura inépcia da inicial, vejamos:

“Ab initio, é de se destacar que o autor formula pedido de execução do contrato entabulado entre as partes[1], sendo cero, ainda, que efetuou cumulação do referido pedido com o pedido de que “seja, ao final, julgado procedente o pedido para assegurar ao Exequente/Autor a posse, mansa e pacífica do imóvel até quitação da obrigação/inadimplemento.”[2]. Por fim, pleiteou o exequente/requerente a concessão de tutela de urgência, para lhe assegurar a posse do imóvel objeto do contrato em “execução”, solicitando, inclusive a realização de “audiência prévia” e arrolando testemunhas.

Note-se que o art. 555 do CPC, estabelece ser lícito ao autor cumular ao pedido possessório ao pedido de condenação em perdas e danos (inciso I) ou indenização dos frutos (inciso II).

Sobre a cumulação de pedidos, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Os requisitos legais de cumulação são os do §1o do art. 292, ou seja: I - os pedidos devem ser compatíveis entre si: na cumulação subsidiária, sucessiva ou eventual, os pedidos podem ser até opostos ou contraditórios, porque um exclui o outro. Mas se a cumulação é efetiva, a sua admissibilidade pressupõe que todos os pedidos sejam compatíveis ou coerentes. Isto é, juridicamente há de existir a conciliação entre eles; (...) III - o tipo de procedimento deve ser adequado para todos os pedidos. Em regra, só é possível a cumulação de pedidos, quando houver uniformidade de procedimento para todos eles. Nunca, porém, poderá haver cumulação de processos diferentes, como o de execução e o de conhecimento.” (Curso de Direito Processual Civil. 52a ed., Forense: Rio de Janeiro, v. I, 2011, p.375/376).

Ainda no tocante à cumulação de pedidos no direito processual, Fredie Didier, esclarece:

“Costuma-se dizer que não é possível a cumulação de pedidos relacionados a processos diferentes (cumular pedido cautelar com pedido de certificação, p. ex). A regra do art. 273, §7o, CPC, consagrou inequivocadamente a possibilidade de cumulação de pedido de conhecimento e pedido cautelar, conforme será tratado nas anotações sobre a antecipação da tutela. Por outro lado, essa impossibilidade a que se refere a doutrina está muito mais relacionada com os diversos procedimentos a que corresponde cada tipo de processo do que propriamente a uma inviabilidade em tese de cumularem-se pedidos nestas hipóteses. Como ao pedido de tutela executiva de procedimento totalmente incompatível com o procedimento relacionado ao pedido de cobrança (demanda de rito ordinário), não se poderia admitir a cumulação em tais casos.” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I - Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. 2008. 9a edição. p. 421).

Destarte, resta evidente a incompatibilidade dos procedimentos (§ 2o do art. 327 do CPC/15) face aos pedidos formulados pelo autor, insanáveis pela adoção da via "ordinária"[3], ao que necessário se torna a emenda à inicial, em razão do disposto no art. 327, § 1o, III do CPC/15, sob pena de ser considerada inepta a exordial.

Assim sendo, intime-se a autora para que proceda a aludida emenda à inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inépcia da inicial.

Colhe-se dos autos que a parte apelante não emendou a inicial, mas tão somente requereu o andamento do feito sob o rito “comum”.

Nos termos do art. 327, § 2o, do CPC, será admitida a cumulação de procedimentos diversos, se o autor empregar o procedimento comum, in verbis:

“Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 2o Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.”

Ora, o juízo de primeiro grau, deixou expresso na decisão de Id 202340811, “que o art. 555 do CPC, estabelece ser lícito ao autor cumular ao pedido possessório ao pedido de condenação em perdas e danos (inciso I) ou indenização dos frutos (inciso II).”

É cediço que a parte especial do CPC/2015 é dividido da seguinte forma: LIVRO I – Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença (art. 318 ao art. 770), LIVRO II – Do processo de execução (art. 771 ao art. 925), LIVRO III – Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais (art. 926 ao art. 1.044) e LIVRO COMPLEMENTAR – Disposições finais e transitórias (art. 1.045 ao art. 1.072).

Já o LIVRO I da Parte Especial, se subdivide nos seguintes títulos, sendo eles: TÍTULO I – DO PROCEDIMENTO COMUM (art. 318 a 512), TÍTULO II – DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA (art. 513 a 538) e TÍTULO III – DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS (art. 539 a 770).

No caso dos autos, a parte apelante, cumulou pedidos do procedimento de execução (Livro II do CPC - Art. 711 ao art. 925), com procedimento especial (Livro I - Título III – dos Procedimentos Especiais - Art. 539 a 770), ao passo que mesmo instada a emendar a inicial, a fim de que adequasse os pedidos realizados na exordial, quedou-se inerte, vez que não aditou os pedidos, a fim de adequá-los ao procedimento.

Com efeito, há formulação de pedido que tem conteúdo de execução, juntamente com os pedidos que não são executivos, não sendo possível a este juízo escolher qual pedido deve ter prosseguimento.

Além disso, calha ponderar que o procedimento comum é incompatível com os pleitos requeridos na exordial, de modo que a parte apelante deveria ter procedido com a emenda da inicial e aditado os pedidos o procedimento adequado, inclusive, podendo alterar os pedidos e o rito para o Procedimento Especial, conforme já alterada pelo Juízo a quo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INÉPCIA. PEDIDOS INCOMPATÍVEIS. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial, na forma determinada pelo Juízo, dá ensejo a seu indeferimento e à consequente extinção do feito sem resolução do mérito ( CPC/2015 321 parágrafo único e 485 I). 2. Negou-se provimento ao apelo.” (TJ-DF 07021062520198070011 DF 0702106-25.2019.8.07.0011, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 22/10/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO NÃO PROVIDO. A não apresentação de documento essencial à propositura da demanda, mesmo depois de determinada a emenda à inicial com indicação precisa daquilo que deve ser completado, é causa de extinção do processo sem resolução de mérito (arts. 321, caput e parágrafo único, e 485, inciso I do CPC).” (N.U 0026673-28.2017.8.11.0042, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 23/04/2018).”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024